Tribunal: TJMT
Processo: 1000813-85.2025.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000813-85.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GUIOMAR FERREIRA NERIS GONCALVES - CPF: 615.905.681-68 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1000813-85.2025.8.11.0055.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrente
:
GUIOMAR FERREIRA NERIS GONÇALVES.

Recorrida
:
TANGARÁ DA SERRA
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
28 A 31/7/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA CONTRATADA POR PRAZO DETERMINADO. VERBAS TRABALHISTAS. FGTS. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido de condenação do Município ao pagamento de FGTS, férias e terço constitucional relativos ao contrato de trabalho exercido no ano de 2021, com base em vínculo celebrado por tempo determinado no cargo de professora.

A recorrente sustenta que o período laborado é incontroverso e que, portanto, seriam devidas as verbas pleiteadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito ao pagamento de FGTS em razão da contratação temporária no serviço público municipal; e (ii) estabelecer se a reclamante faz jus ao recebimento de férias e terço constitucional relativos ao exercício de 2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação da recorrente ocorreu com base na Lei Complementar Municipal no 103/2006, que autoriza a admissão temporária para atender excepcional interesse público, com prazo de até seis meses prorrogável uma vez, e foi devidamente respeitada, inexistindo nulidade contratual.

O pagamento proporcional das férias e do terço constitucional relativo ao período efetivamente laborado em 2021 foi comprovado nos autos.

A jurisprudência do STF (Tema 551 da repercussão geral) veda o pagamento de décimo terceiro salário e férias com terço constitucional a servidores temporários, salvo previsão legal ou contratual expressa, ou comprovado desvirtuamento da contratação, o que não ocorreu no caso concreto.

Não houve impugnação específica do período de trabalho, mas isso, por si só, não gera o direito às verbas pleiteadas, diante da ausência dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária regularmente firmada com base em lei municipal não gera, por si só, direito ao recebimento de FGTS, férias e terço constitucional, salvo previsão legal ou contratual expressa ou comprovado desvirtuamento da finalidade excepcional.

A simples ausência de impugnação ao período laborado não autoriza o deferimento de verbas não previstas legalmente para servidores temporários.

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei Complementar Municipal no 103/2006, arts. 1o, 2o e 5o; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, arts. 98, § 3o, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551 da Repercussão Geral: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática proferida no ID 293950891, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, a recorrente alega que o período laborado não foi impugnado pelo recorrido, sendo, portanto, incontroverso, nos termos da petição inicial. Sustenta, assim, ser devido o pagamento relativo ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), às férias e ao terço constitucional referente ao ano de 2021.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida, julgando-se procedentes os pedidos iniciais e condenando o reclamado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 293950898), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes envolvidas (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a reclamante afirma possuir diversos contratos temporários com o ente municipal desde o ano de 2010 e que, em decorrência da prescrição quinquenal, a demanda abrange os últimos cinco anos.

Dessa forma, pleiteia a condenação do reclamado ao pagamento do FGTS sobre sua remuneração, bem como ao pagamento de férias e do respectivo terço constitucional sobre os 15 dias de recesso.

Compulsando os autos, observa-se, pelas fichas financeiras anexadas aos IDs 293950865/29395867, que a reclamante laborou temporariamente, no cargo de professora, para o demandado nos anos de 2010, 2011 e 2021.

Verifica-se que a ação foi proposta em 30/1/2025, portanto,
prescritas as verbas anteriores a 30/1/2020
, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932. Assim,
a análise se restringe ao ano de 2021
.

Especificamente quanto ao ano de 2021, a demandante laborou no período de 1o/7/2021 a 22/12/2021 (5 meses e 21 dias), conforme consta no ID 293950867,
sendo este o período de vigência previsto no contrato no 325/2021
(ID 293950876, página 2).

No âmbito do município de Tangará da Serra, a Lei Complementar no 103/2006, de 9/3/2006, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, estabelece:

Art. 1o Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Pública direta e indireta, poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público, para fins desta Lei:

(...)

V -
Contratação de professores para rede municipal
em substituição de diretores de escolas, coordenadores pedagógicos, quadro de servidores da SEMEC, professores indígenas e aulas livres; (Redação dada pela Lei Complementar no 126/2007).

Art. 5o As contratações serão feitas por prazo determinado
, pelo tempo estritamente necessário para atender as hipóteses elencadas no artigo 2o,
observado o prazo de 36 (trinta e seis) meses nos casos do inciso III e VI, e de 6 (seis) meses nos casos dos incisos I, II e IV, prorrogáveis uma vez, por igual período, mediante justificativa
. (Redação dada pela Lei Complementar no 139/2009)
(grifei).

Dessa forma,
verifica-se que o prazo de contratação estipulado pela lei municipal foi devidamente respeitado
,
não havendo que se falar e nulidade contratual e, por consequência, em direito ao pagamento de FGTS
.

Quanto às
férias
e ao
terço constitucional
, relativo ao exercício de 2021,
restou comprovado que o demandado efetuou o pagamento das verbas proporcionais ao período laborado
(ID 293950867).

Por fim, necessário esclarecer que o Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o Tema 551 de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“Servidores temporários
não
fazem jus a décimo terceiro salário e
férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,

salvo
(I)
expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”
(grifei).

Assim, diante do contexto fático-probatório, a sentença recorrida deve ser mantida.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025